Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-63.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000160-63.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OTAVIO SETTER - CPF: 502.795.649-53 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), ELER PIMENTEL - CPF: 459.187.911-91 (APELADO), COMIPIL COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 03.988.003/0001-73 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO WARTHA - CPF: 476.409.019-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS NUNES - CPF: 025.550.639-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DESTRI - CPF: 367.271.300-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGÊNIO ERNESTO DESTRI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS INTERESSADOS – CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC.

Nos autos, restou comprovada a realização de diligências voltadas à localização da Apelante, sem êxito, autorizando, assim, a citação editalícia, que se mostra válida e suficiente para assegurar a publicidade do processo de usucapião.

Atendidos os requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por lapso temporal superior a quinze anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a usucapião extraordinária.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000160-63.2021.8.11.0107

APELANTE: COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA

APELADO: OTAVIO SETTER, ELER PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA
, em face de sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da “Ação De Usucapião Extraordinário”, promovida por
OTÁVIO SETTER e ELER PIMENTEL
, em face do ora apelante, julgou procedente a pretensão inicial, declarou a propriedade do imóvel de 6.000 ha (seis mil hectares) oriundo da matrícula n. 1.783 em nome de
COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA
, do 1o Ofício do CRI de Nova Ubiratã/MT, em favor dos autores
OTÁVIO SETTER e ELER PIMENTEL
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, defende a nulidade da citação por edital sob a alegação de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

Menciona o princípio do duplo grau de jurisdição
“A peculiaridade do caso trazido aos autos remete a necessidade de buscar atenção ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Porquanto, a alegação de usucapião de uma área rural que totaliza 6.000 ha (seis mil hectares), em Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula no. 1.783, impõe que a sentença seja elevada ao Egrégio Tribunal de Justiça.”.

Aduz
“não se verificou com a documentação acostada que houve clara continuidade da posse. Bem como, a forma que adquiriram o imóvel, alegando apenas que adquiriram o imóvel da própria apelante COMIPIL –COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA, no ano de 1986, na época a área foi negociada por meio de permuta, isso é, os autores trocaram a área que possuíam no Estado do Paraná, pelo imóvel ora usucapiendo, a ré permutou a área objeto de discussão para que os autores e seus parentes se instalassem na cidade. Que somado ao fato da nulidade da citação editalícia, em virtude de sua prematuridade confirmam que a necessidade do presente apelo para fins dereformar a sentença de mérito.”.

Requer o acolhimento da preliminar, no mérito, pela reforma da sentença com a improcedência da Ação.

Apresentadas contrarrazões em ID n. 301834967.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça declina de sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITÁLÍCIA.

Conforme relatado, alega a Recorrente a nulidade de Citação editalícia.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, restando a possibilidade editalícia quando exauridas as possibilidades de encontrar o citando.

Acerca das hipóteses, o art. 256 preceitua o seguinte:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso dos autos, estão presentes as circunstâncias autorizadoras da citação editalícia, pois se verifica que a parte autora diligenciou no sentido de localizar a Apelante, realizando pesquisas e diligências em campo, bem como fora enviada a citação ao endereço da Recorrente.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nas ações de usucapião, esgotados os meios razoáveis de localização dos interessados, é plenamente válida a citação editalícia, especialmente para assegurar a publicidade do feito e garantir a eficácia da sentença erga omnes.

Assim, não prospera a alegação de nulidade da citação, porquanto demonstrado nos autos que foram esgotadas as tentativas de localização dos interessados, tendo o magistrado de origem corretamente deferido a citação por edital, em consonância com a legislação processual e a orientação jurisprudencial.

Diante do exposto, afasta-se a alegação de nulidade e reconheço a validade da citação editalícia.

VOTO - MÉRITO

Pois bem. Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pelo usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como ensina Cristiano Chaves de Farias
“A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Para fins de usucapião extraordinário, os requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC,
ad litteram
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinário depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com animus domini, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

“RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 499.882/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Demais Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Comprovada a posse com ânimo de dono, bem como o transcurso do prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do usucapião extraordinário, autorizando a declaração da aquisição de domínio pelo usucapiente, cujo prazo se implementou no curso do processo. Outrossim, a existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel não implica óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. No caso, resta suficientemente comprovado o ânimo de dono pelo período de tempo legalmente exigido, o que enseja a manutenção da procedência da pretensão inicial. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083494666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-03-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRA DEVOLUTA. ANIMUS DOMINI. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário. A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas. Sentença mantida. O art. 85, §11o, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 70079996468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)”

Nesse diapasão, em que pese a insurgência recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na medida em que os Apelados lograram êxito em comprovar o exercício de posse
ad usucapionem
, sobretudo porque possuem o imóvel há mais de 20 anos.

Logo, comprovada a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – ATO CITATÓRIO MANTIDO – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.Se há observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte contrária, impõe-se a manutenção do ato citatório realizado.A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono. Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente. (N.U 1000387-53.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO – POSSE MANSA E PACÍFICA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – SENTENÇA REFORMADA COM O PROVIMENTO DO APELO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1001278-57.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários de 10% sobre o valor da condenação para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025